Tribunal: TJDFT
Processo: 0715390-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715390-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: FELIPE VIOTTI RIBEIRO, FLAVIA VIOTTI RIBEIRO DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Itaú Unibanco S.A. contra decisão desta Relatoria que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento (ID no 60814486). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 3 de julho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO